Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO OU EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Se não restou demonstrado, de plano, que o valor da dívida cobrada à autora, ora agravante, mostra-se equivocado, máxime porque os cálculos apresentados nos autos, relativos ao saldo devedor indicado como escorreito, foram realizados unilateralmente em auditoria interna, sem qualquer participação da ré, ora agravada, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à suspensão ou exclusão da inscrição da autora em cadastro de inadimplentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.